Tribunal: TJSP
Processo: 0007374-87.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Qualificadora da chave falsa mantida. Condenação mantida. Dosimetria. Aumento da pena-base em 1/6. Veículo automotor. Manutenção do acréscimo. Recurso improvido.